Tribunal: TJBA
Processo: 8014643-98.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8014643-98.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: BENNET COSTA SILVA e outros

Advogado(s)
:
BENNET COSTA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA DEVIDAMENTE OFERECIDA E RECEBIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. PRISÃO DOMICILIAR INCABÍVEL. ART. 318-A, I, DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado com o fito de revogar a prisão preventiva de Paciente custodiada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso
s II e
IV, do Código Penal).
Consta dos autos
que
, em tese,
a Custodiada,
em
2 de janeiro de 2026
, teria se dirigido
à residência da vítima
, oportunidade em que lhe

desferiu
golpes de faca, motivada por ciúmes,
ceifando-lhe
a vida na presença de seu filho.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo para o recebimento da denúncia; (ii) saber se o decreto prisional carece de fundamentação idônea, pautada nos requisitos legais, bem como de contemporaneidade; (
iii
) a alegação de ausência de reavaliação da custódia no prazo de 90 (noventa) dias (art. 316, caput e § 1º, do Código de Processo Penal); e (
iv
) saber se mostra-se cabível a substituição da constrição preventiva por prisão domiciliar,
com esteio no
art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A arguição de excesso de prazo para o recebimento da peça acusatória encontra-se superada, haja vista que o Juízo de Primeiro Grau recebeu a denúncia aos 16 (dezesseis) de março de 2026.

4. A segregação cautelar ampara-se idoneamente na necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, perfeitamente evidenciada pelo
modus operandi
– emprego de arma branca e cometimento do delito
, motivado
pro
ciúmes,
na residência da vítima, na presença do filho da ofendida.

5. Inexiste ofensa à contemporaneidade, porquanto os motivos ensejadores da decretação originária mantêm-se hígidos, não constituindo o mero transcurso temporal fator suficiente para afastá-los.

6. A alegação de inobservância ao prazo de 90 (noventa) dias não prospera, uma vez que sequer transcorreu tal interregno desde a decretação da medida constritiva, efetivada aos 3 (três) de janeiro de 2026. Ademais, a jurisprudência pátria afasta a peremptoriedade do referido prazo, não implicando o seu decurso na automática revogação da medida.

7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar revela-se inviável, porquanto a prática de crime mediante violência contra a pessoa constitui óbice legal expresso à concessão da benesse, a teor do art. 318-A,
inciso I, do Código de Processo Penal.

IV.
Dispositivo
e tese

8.
Pelo exposto, denega-se a ordem impetrada.

Tese de julgamento:
1. O recebimento superveniente da denúncia afasta a alegação de excesso de prazo para a realização do ato. 2. A gravidade concreta do delito evidencia periculosidade suficiente para a manutenção da constrição cautelar em prol da garantia da ordem pública. 3. É incabível a concessão de prisão domiciliar à genitora de menores quando o delito for perpetrado com violência contra a pessoa, consoante vedação do art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 312, 313, 316, § 1º, 318, V, e 318-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 218.885/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17
/
9
/
2025; STJ, RHC n. 216.223/CE, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17
/
12
/
2025; STJ,
AgRg
no RHC n. 212.044/PE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 11
/
06
/
2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 975.091/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19
/
11
/
2025; STJ, RHC n. 211.212/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26
/
03
/
2025.

HABEAS CORPUS.
ORDEM DENEGADA
.

HC
nº 8014643-98.2026.8.05.0000
–
VITÓRIA DA CONQUISTA

RELATOR
A
:
NARTIR DANTAS WEBER

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8014643-98.2026.8.05.0000,

da Comarca de
Vitória da Conquista
/BA, impetrado por

Bênnet
Costa Silva (OAB/BA nº 55.732),
em favor de
VALERIA MARIA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integran
tes da
Segunda
Câmara Criminal
– Pri
meira Turma,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
, em conhecer
e
denegar a ordem impetrada
,
na forma do
relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões
, data e assinatura registradas na certidão de julgamento

Presidente

Nartir
Dantas Weber

Relatora

Procurador(a)